Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPROVADA A CESSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. DESINTERESSE DO CREDOR PRIMITIVO DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade da sucessão processual no polo ativo da execução, em decorrência da cessão do crédito cobrado judicialmente.
II. A cessão de crédito está prevista no Código Civil, artigos 286 a 298, e se perfaz em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, na qualidade de cedente, transfere a terceiro, este na qualidade de cessionário, no todo ou em parte a sua posição num determinado negócio jurídico.
III. No caso concreto, o agravante comprova que firmou com a ora exequente (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) a cessão de créditos previstos em uma multiplicidade de contratos, incluindo o negócio jurídico que ampara a presente execução.
IV. No ponto, a substituição do credor originário, por força do contrato de cessão de direitos (de créditos), autoriza o ingresso do cessionário (ora agravante) em substituição ao credor originário para prosseguir no processo de execução, independentemente de consentimento do executado, conforme prevê o Código de Processo Civil, artigo 778, inciso III, e § 2o.
V. Além disso, a referida cessão de crédito ocorreu por meio de instrumento público, produzindo eficácia perante terceiros, conforme prevê o artigo 28 do Código Civil.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.